Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713247-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA LEAO AGRAVADO: SEBASTIAO BUIATI, ANTONIO LUIS ALVES NEPOMUCENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DA SILVA LEÃO (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710730-17.2020.8.07.0015 proposta pelo ora agravante em desfavor de SEBASTIÃO BUIATI e OUTROS, indeferiu o pedido de pagamento diretamente na conta bancária do credor, em razão de existir penhoras prévias sobre o bem alienado, sendo que o produto da alienação será destinado exclusivamente para a ação de insolvência. Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 34818928. O despacho de ID 34889372 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante afirma que a matéria discutida nos autos constitui questão de ordem pública e que o último pedido do agravante foi no sentido de que o processo tivesse um desfecho mais célere, eis que necessita receber os honorários, não se tratando de pedido de reconsideração. Afirma que a última decisão foi proferida no dia 06/04/2022 e o agravo interposto em 29/04/2022. É o breve relatório. Decido. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Compulsando os autos originários, verifico que a decisão de que o agravante recorre foi proferida em 21/09/2021, quando o juízo a quo indeferiu o pedido de pagamento dos valores penhorados diretamente na conta do credor, tendo determinado que os valores serão destinados para a ação de insolvência. O agravante registrou ciência da decisão em 23/09/2021, conforme consulta ao PJE da primeira instância. O prazo para a interposição do recurso foi até o dia 15/10/2021. O agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 104018377 dos autos originários), tendo o juízo a quo postergado a apreciação do pedido para o momento posterior à transferência dos valores penhorados para aqueles autos (ID 10709790 dos autos originários). O agravante apresentou a petição de ID 120307956 postulando a concessão de andamento preferencial ao presente feito, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei 13.466. Informou ao juízo que se trata de ação de responsabilidade limitada, tendo sido arrecado em favor da massa falida um imóvel no valor de R$ 1.000.000,00. Por fim, requer o desentranhamento de documento juntado por equívoco pelo autor. O juízo a quo proferiu a decisão de ID 120453693 informando que o pedido de reconsideração seria apreciado após a transferência dos valores para aquele juízo, conforme já decidido na decisão de ID 10709790. Portanto, a última decisão proferida pelo juízo a quo, apenas, informou ao agravante que o pedido de reconsideração será apreciado em momento posterior. Desse modo, não houve nova decisão acerca do tema discutido no presente recurso que pudesse reabrir o prazo para a interposição do recurso. Assim sendo, o recurso interposto é manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo se findou em 15/10/2021. Cumpre ressaltar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão agravada não tem o condão de prorrogar o prazo para a interposição do recurso. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. INTEMPESTIVIDADE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. Nega-se seguimento a agravo de instrumento intempestivo que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, em verdade se volta contra a antecedente. 2. Pedido de reconsideração não influência o curso do prazo para a interposição de recurso. (Acórdão 868634, 20150020074680AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 276) Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora